Tribunal: TJDFT
Processo: 0705202-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPLEMENTAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO. SERVIDORES DA CARREIRA DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL DO DISTRITO FEDERAL. DISCUSSÃO ACERCA DO PERCENTUAL. COISA JULGADA. OBSERVÂNCIA AO TÍTULO EXECUTIVO. DECISÃO REFORMADA.

1. Considerando que a execução deve estar adstrita ao título executivo, sob pena de ofensa à coisa julgada, não se mostra cabível, em sede de cumprimento individual de sentença, reavivar a discussão a respeito da aplicação do percentual de gratificação previsto de forma escalonada na Lei distrital n. 5.190/2013.

2. Agravo de instrumento conhecido e provido.